Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Incabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito da instância revisora, uma vez que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância por inadmissível inovação recursal, e de ofensa à garantia constitucional do duplo grau ad quem de jurisdição e do contraditório, ao surpreender a parte adversa e limitar-lhe a defesa, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
2. Não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior nem a motivação de seu requerimento ter sido tardio, pois os documentos poderiam ter sido obtidos a qualquer tempo, inviável a juntada de documentos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC.
3. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.
4. Negou-se provimento ao recurso.